Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-93.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REVISÃO DE AUTOMÓVEL. TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO. SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da eventual responsabilidade do fornecedor de serviços de manutenção de automóveis pelos danos causados ao motor do veículo de propriedade dos autores. Também deve ser avaliada a eventual ocorrência de danos morais.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. O dever de reparação de danos no âmbito das relações de consumo decorre de responsabilização objetiva, de acordo com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados. 3.1. A regra prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor enuncia que o fornecedor de serviços só não responde pelo dano causado ao consumidor desde que demonstre: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou b) que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Caso em que a sociedade empresária demandada comprovou ter utilizado produtos adequados à manutenção do automóvel dos autores, que sofreu danos no motor após o transcurso de mais de 2 (dois) meses após a data da realização do serviço.
5. Diante da impossibilidade de realização de perícia não é possível afirmar, com segurança, a causa da avaria no recipiente de acoplamento do filtro de óleo que permitiu o vazamento total do óleo lubrificante, mas é incontroverso nos autos que, mesmo ao perceber os claros sinais de que o veículo tinha problemas, os autores insistiram em continuar com o percurso da viagem aludida. 5.1. Nesse sentido, convém repisar que mesmo com a redução abrupta da velocidade do automóvel para não mais que 60 (sessenta) quilômetros por hora, os recorrentes continuaram a conduzir o veículo por mais 1 (um) ou 2 (dois) quilômetros. 5.2. Além disso, apesar do vazamento total do óleo lubrificante o automóvel ainda percorreu mais 90 (noventa) metros, forçando o motor a funcionar sem a lubrificação adequada.
6. Assim, vislumbra-se no caso em exame a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo dano sofrido, de acordo com a regra prevista no art. 14, § 3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Recurso conhecido e desprovido.